Tribunal: TJDFT
Processo: 0720497-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720497-98.2023.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEI ALVES RIBEIRO APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por WESLEI ALVES RIBEIRO contra a r. sentença exarada no ID 59328320, na Ação Cautelar de Exibição de Documentos proposta em desfavor de BANCO PAN S/A, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, ante o descumprimento da determinação de emenda, indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem análise de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único; 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Em 15/07/2024 a apelação cível foi julgada, conforme se observa do acórdão presente no ID 61361005, tendo esta egrégia corte negado provimento ao recurso, mantendo íntegra a sentença proferida pelo Juízo de origem. Após o julgamento do recurso, o recorrente apresentou petição (ID 62309902) nos seguintes termos: (...) objetivando uma possível quitação do contrato e com fulcro no procedimento da Ação de Consignação em Pagamento, considerando que o depósito no valor incontroverso é requisito da ação (art. 335, V do CC), ESCLARECE que, fez os depósitos no tempo contratado. Dessa feita, tendo em vista que os valores estão vinculados aos presentes autos, nos termos do artigo 338 do Código Civil, REQUERER que a escrivania, certifique nos autos os depósitos judiciais vinculado ao processo, cuja consignação ocorreu no BRB BANCO DE BRASILIA S/A, cumprindo o rito da ação de consignação em pagamento, para que seja expedido alvará de transferência de valores, em conta bancária informada abaixo, em nome do Patrono da parte Requerente: JOSSERRAND MASSIMO VOLPON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA– CNPJ: 11.835.348/0001-15 – BANCO DO BRASIL – CÓDIGO DO BANCO: 001– AGÊNCIA: 3483-5– CONTA CORRENTE: 120785-7. (...). É o relatório. Decido. Consoante relatado, trata-se de ação cautelar de exibição de documentos, que, em razão do não cumprimento de determinação de emenda, teve a inicial indeferida, o que conduziu à resolução do feito, sem análise do mérito. A sentença proferida pelo Juízo de origem consignou ainda a ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbências (ID 59328320), o que, por via de consequência, afastou a incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, quando do julgamento do recurso interposto (ID 60198017 - Pág. 10). Assim, considerando que o pedido da ação versa somente acerca da exibição de documentos, e que o autor não foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, não há razão para que o demandante efetue o depósito judicial de qualquer quantia, uma vez que inexiste obrigação de pagar vinculada à presente ação. Dessa forma, nada há a prover quanto ao petitório apresentado pelo apelante no ID 62309902. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 61361005. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 às 13:32:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora